Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-08.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004681-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES - CPF: 809.489.790-20 (ADVOGADO), PEDRO AZAMBUJA DE SOUZA THOMPSON FLORES - CPF: 052.876.571-02 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MERHEB GONZAGA - CPF: 031.836.931-19 (ADVOGADO), DAVID RIBEIRO DE MORAES - CPF: 322.091.261-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SULTIL LTDA - CNPJ: 21.048.404/0001-25 (AGRAVANTE), COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.263.331/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CITAÇÃO VÁLIDA. DECURSO DO PRAZO LEGAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ANTERIORMENTE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PRECLUSIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução à executada, concedendo-lhe prazo de quinze dias para oposição e determinando a suspensão dos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução após o transcurso do prazo legal de quinze dias, quando a parte executada foi validamente citada, deixou escoar o prazo preclusivo, já exerceu seu direito de defesa por meio de exceção de pré-executividade rejeitada em ambas as instâncias, e apresenta documentos preexistentes à citação como fundamento para o pedido de dilação.

III. Razões de decidir

3. O prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução, previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil, possui natureza peremptória, operando-se a preclusão temporal com seu transcurso, independentemente de declaração judicial, conforme estabelece o artigo 223 do mesmo diploma legal.

4. A citação válida da executada, ocorrida em dezembro de 2022, iniciou regularmente o prazo para embargos, não havendo vício capaz de justificar a excepcional reabertura de prazo processual preclusivo, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

5. A executada exerceu conscientemente seu direito de defesa por meio de exceção de pré-executividade, que foi devidamente analisada e rejeitada tanto em primeiro quanto em segundo grau, constituindo escolha processual estratégica da qual deve arcar com as consequências, não se admitindo nova oportunidade defensiva pela via dos embargos.

6. O acordo apresentado pela executada com o Município de Campos de Júlio, datado de julho de 2019, não constitui fato novo superveniente capaz de afastar a preclusão temporal já operada, tratando-se de documento preexistente à própria citação e ao prazo para embargos, do qual a executada tinha pleno conhecimento quando da apresentação da exceção de pré-executividade.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução quando o devedor comparece espontaneamente, apresenta exceção de pré-executividade e deixa escoar o prazo legal, vedando-se a eternização do processo executivo.

8. A reabertura de prazo preclusivo, na ausência de justa causa comprovada, viola o sistema processual civil brasileiro, que embora valorize o contraditório substancial, não autoriza o juiz a reabrir, de ofício, prazo peremptório, sob pena de desequilíbrio entre as partes e comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Operada a preclusão temporal pelo decurso do prazo legal de quinze dias para oposição de embargos à execução, após citação válida, não é possível a reabertura do prazo quando a parte executada já exerceu seu direito de defesa por meio de exceção de pré-executividade rejeitada em ambas as instâncias. 2. Documentos preexistentes à citação e ao prazo para embargos, dos quais a executada tinha conhecimento, não constituem fato novo superveniente capaz de afastar a preclusão temporal já operada. 3. A escolha processual pela via da exceção de pré-executividade, em detrimento dos embargos à execução, constitui opção estratégica da parte, que deve arcar com as consequências de sua decisão, vedando-se nova oportunidade defensiva que eternize o processo executivo e viole a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, caput e §§ 1º e 2º; 915, caput; 190; 191; 139, VI e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.856.963/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp 1.511.681/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.10.2015; TJ-MT, AI 1024039-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONSTRUTORA SUTIL LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1003079-48.2020.8.11.0046), que deferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, concedendo à executada
COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
o prazo de 15 (quinze) dias para sua oposição, além de determinar a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada viola o instituto da preclusão, pois a matéria trazida pela agravada já foi objeto de análise e rechaçada por este Tribunal. Afirma que a executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada tanto em primeiro quanto em segundo grau. Argumenta que a executada não interpôs embargos à execução no prazo legal e somente posteriormente veio a juízo pedir dilação de prazo para interposição de defesa, juntando acordo realizado com o Município de Campos de Júlio que a exclui do contrato.

Aduz que o contrato com a Construtora Sutil não possui relação com a saída do Banco COBANSA do negócio, conforme demonstra a Ata nº 001/2016, que evidencia o atraso na liberação de recursos pelo banco executado. Sustenta que tecnicamente estamos diante de uma dilação de prazo legal incabível, pois o prazo para interposição de embargos à execução é preclusivo.

Em contrarrazões (Id. 351002892), a agravada COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA defende a manutenção da decisão agravada, alegando que os documentos e fatos que fundamentaram o pedido de reabertura de prazo para embargos à execução são supervenientes e não poderiam ter sido apresentados no momento da oposição da exceção de pré-executividade. Argumenta que a matéria de fundo demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, sendo os embargos o instrumento processual adequado para a ampla instrução probatória.

Sustenta ainda que a agravante não executou 100% das obras, conforme comprovaria ação civil pública ajuizada pelo Município de Campos de Júlio, que demonstraria que a execução das obras pela CONSTRUTORA SUTIL LTDA - ME atingiu apenas 57,46% em Campos de Júlio/MT. Menciona também a existência de pagamento anterior à EMAD Construtora para as mesmas obras objeto da execução, o que demonstraria que a agravante não executou a totalidade das unidades habitacionais.

Por fim, alega que a decisão agravada está fundamentada no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão da execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONSTRUTORA SUTIL LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1003079-48.2020.8.11.0046), que deferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, concedendo à executada
COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
o prazo de 15 (quinze) dias para sua oposição, além de determinar a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de reabertura do prazo para oposição de embargos à execução após o transcurso do prazo legal, quando a parte executada já exerceu seu direito de defesa por meio de exceção de pré-executividade.

Conforme se depreende dos autos, a executada, ora agravada, foi validamente citada em 11/12/2022, conforme aviso de recebimento juntado aos autos (Id. 105916827). Diante da citação válida, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 915, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231."

No entanto, a executada optou por não apresentar embargos no prazo legal, valendo-se, em vez disso, do instituto da exceção de pré-executividade (Id. 108789921), a qual foi rejeitada tanto em primeiro quanto em segundo grau, com acórdão publicado em 17/09/2024 (AI 1020523-96.2024.8.11.0000).

Somente em 11/07/2025, ou seja, mais de dois anos e meio após a citação válida, a executada veio a juízo requerer a dilação do prazo para interposição de embargos à execução, juntando acordo realizado com o Município de Campos de Júlio (Id. 200550416), datado de 03/07/2019, que a exclui do contrato.

O magistrado de primeiro grau, acolhendo o pedido da executada, deferiu a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para sua oposição, além de determinar a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.

Ocorre que tal decisão viola frontalmente o instituto da preclusão temporal, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como garantidor da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

A preclusão, como sabido, é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do tempo (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível (preclusão lógica) ou pela prática anterior do próprio ato (preclusão consumativa). No caso em tela, operou-se a preclusão temporal, uma vez que a executada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para a oposição de embargos à execução.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a impossibilidade de reabertura de prazo preclusivo para a oposição de embargos à execução. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade. Reconsideração. 2.
"Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias
(art . 738 do CPC)" (REsp 1.511.681/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe de 13/11/2015). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1856963 SP 2021/0069381-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido a validade da citação realizada por meio eletrônico e via oficial de justiça, determinou a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a validade da citação, mas certificada a ausência de manifestação, é possível a reabertura do prazo legal para oferecimento de embargos à execução com fundamento no comparecimento espontâneo da executada.

III. Razões de decidir

A decisão agravada reconheceu expressamente a validade da citação realizada por meio eletrônico, nos termos da Portaria Conjunta nº 412/2021 PRE/VICE/CGJ do TJMT e do art. 255 do CPC,
não havendo vício capaz de justificar a devolução de prazo processual preclusivo.

A reabertura do prazo para embargos, na hipótese de citação válida e decurso regular do prazo legal, afronta os princípios da preclusão, da segurança jurídica e da paridade de armas entre as partes.

O comparecimento espontâneo somente enseja a abertura de prazo para embargos nos casos em que a citação seja inexistente ou nula, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Reconhecida a validade da citação e o decurso regular, não é possível a reabertura do prazo para embargos com fundamento no comparecimento espontâneo da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 255, 798, 835, 854, 860 e 915.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, RAI nº 5499463-53.2021.8 .09.0112, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJDF, RAC nº 0717272-30.2019 .8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 14.04.2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240399020258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (Destaquei)

Ademais, é importante ressaltar que a executada já exerceu seu direito de defesa por meio da exceção de pré-executividade, a qual foi devidamente analisada e rejeitada tanto em primeiro quanto em segundo grau. A opção pela via da exceção de pré-executividade, em detrimento dos embargos à execução, foi uma escolha processual da própria executada, que deve arcar com as consequências de sua estratégia defensiva.

O fato de a executada ter juntado acordo realizado com o Município de Campos de Júlio, datado de 03/07/2019, que a exclui do contrato, não tem o condão de reabrir o prazo preclusivo para a oposição de embargos à execução. Isso porque, é incontroverso, pelas datas dos documentos, que o Banco executado tinha conhecimento destes fatos desde a sua exceção de pré-executividade, não se tratando, portanto, de fato novo que justificasse a excepcional reabertura do prazo.

Além disso, conforme demonstrado pela Ata nº 001/2016, de 03/02/2016, apresentada com a petição inicial, o empreiteiro responsável, Sr. Ozis Sutil de Oliveira, informou sobre o atraso na liberação de parcela de recursos pelo banco executado, evidenciando a inadimplência da instituição financeira.

Nesse contexto, além da preclusão do prazo, não há como acolher a tese de que o acordo firmado entre a executada e o Município de Campos de Júlio justificaria a reabertura do prazo para embargos à execução, uma vez que tal documento não constitui fato novo capaz de afastar a preclusão temporal já operada, por tratar-se de fato pré-existente.

Importante destacar que o sistema processual civil brasileiro, embora valorize a efetividade e o contraditório substancial, não autoriza o juiz a reabrir, de ofício, prazo processual peremptório, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais válidos.

O prazo para interposição de embargos à execução é preclusivo e, sendo assim, é vedado ao executado opor nova defesa por meio de embargos do devedor, quer pela preclusão temporal, se não o fez oportunamente, quer pela preclusão consumativa, quando o tiver feito, sob pena de eternizar o processo executivo.

Sobre a natureza do prazo dos Embargos à Execução, nos ensina Araken de Assis:

"Fundamentalmente, trata-se de prazo peremptório. 139
Ora, o CPC eliminou a impossibilidade de a convenção das partes derrogar prazo dessa natureza.
Em matéria de procedimento, admitem-se convenções processuais (art. 190), independentemente da anuência do órgão judicial – hipótese mais teórica do que real, haja vista os poderes de direção do juiz –, e a fixação de calendário para a prática de atos processuais, nesse caso com o assentimento do juiz (art. 191). E,
num passo ousado, autoriza o órgão judicial a “dilatar os prazos processuais”, a fim de os adaptar às “necessidades do conflito”,
assegurando maior efetividade à tutela do direito,
mas antes do seu vencimento (art. 139, VI, e parágrafo único)
. Como a posição das partes timbra pelo contraste e antagonismo, em razão da própria natureza da atividade processual, o aumento do prazo para uma delas prejudica e contraria a outra, desequilibrando a balança para um dos lados, motivo pelo qual, em princípio, ao juiz só é dado dilatar prazos comuns." ASSIS, Araken. 18. Ação de Embargos do Executado In: ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-da-execucao/1198081316. Acesso em: 13 de Março de 2026.

Deste modo, decorrido em muito, o prazo legal, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato, nos termos do artigo o art. 223, caput, do CPC e, portanto, vencido o interstício de quinze dias (art. 915, caput), ocorrerá preclusão.

Colaciono o artigo 233 do CPC na íntegra:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte
provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Diante do exposto, não havendo justa causa comprovada, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para afastar a reabertura do prazo para opor embargos à execução, em razão da citação válida e do decurso de prazo sem manifestação da parte executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CONSTRUTORA SUTIL LTDA - ME
para reformar a decisão agravada e afastar a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução com a retomada dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026